Tribunal: TJDFT
Processo: 0746952-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TRABALHO EXTERNO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Impõe-se maior cautela na reinserção ao convívio em sociedade dos apenados por crime contra a dignidade sexual, considerando que, normalmente, tais indivíduos apresentam desajustes em sua personalidade e, não raro, voltam a cometer o mesmo tipo de delito.

2. Se insuficientes as informações acerca do requisito subjetivo como condições psicológicas, aptidão, disciplina e responsabilidade para a autorização para trabalho externo ao condenado por crime contra dignidade sexual, é correto aguardar a realização de exame criminológico, visando posterior análise sobre a aptidão do reeducando ao retorno gradual e paulatino do convívio em sociedade.

3. Agravo conhecido e desprovido.